Tribunal: TJPA
Processo: 0805480-61.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805480-61.2020.8.14.0000
PACIENTE: WELLINTON CELSO DO AMARAL GOMES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0805480-61.2020.8.14.0000

IMPETRANTE:
HUGO CÉSAR DE MIRANDA CINTRA
.

PACIENTE:
WELLINTON CELSO DO AMARAL GOMES
.

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES
.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
.
CRIME PREVISTO NO ARTIGO 217-A,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO
.
EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA E PRISÃO QUE PERDURA POR MAIS DE 90 (NOVENTA) DIAS. DESCABIMENTO.

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO QUE ESTAVA PREVISTA PARA O DIA
07/04/2020
NÃO OCORREU DEVIDO ÀS RESTRIÇÕES SANITÁRIAS IMPOSTAS PARA A NÃO PROPAGAÇÃO DO VÍRUS, DETERMINADAS NA RESOLUÇÃO 313/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA E NA PORTARIA CONJUNTA Nº 5/2020-GP. POSSIBILIDADE DE CONTAGIO DO CORONAVÍRUS DENTRO DO AMBIENTE CARCERÁRIO
.
INADEQUAÇÃO. PACIENTE NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO GRUPO DE RISCO DO COVID-19. IMPETRANTE NÃO ACOSTOU AO PRESENTE
WRIT
, QUALQUER COMPROVANTE DE QUE O COACTO FAÇA PARTE DO REFERIDO GRUPO.

QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA.
ORDEM DENEGADA.
DECISÃO UNÂNIME.

1
. Quanto a alegação de constrangimento ilegal em virtude de excesso de prazo na formação da culpa e prisão por mais de 90 (noventa) dias, sendo que a audiência de instrução e julgamento que inicialmente estava prevista para o dia
07/04/2020
, foi suspensa em decorrência da pandemia de coronavírus. Todavia, diante das restrições sanitárias impostas para a não propagação do vírus, determinadas na Resolução 313/2020 do Conselho Nacional de Justiça e da Portaria Conjunta nº 5/2020-GP. Desta forma, aguarde-se o término de tais restrições, com relação à realização de audiência de réus presos provisoriamente, para designação da audiência de instrução e julgamento;

2
. Requer a revogação da prisão preventiva, já que onde se encontra atualmente preso apresenta-se contrária à Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça. Portanto, não cabe na espécie, revogação da prisão, com base somente na questão humanitária e sanitária. Fazer parte do grupo de risco de contaminação, por si só, não impede a permanência da segregação, tanto mais quando a população carcerária conta com atendimento médico e fornecimento de medicamentos, além de imediato encaminhamento à rede pública de saúde, que nem sempre estão ao alcance de boa parte dos cidadãos comuns, além do mais que o impetrante não acostou ao presente
mandamus
, qualquer comprovante de que o coacto faça parte do grupo de risco do coronavírus;

3
. As qualidades pessoais do paciente são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, ao disposto no enunciado sumular nº 08 do TJPA;

4
. Ordem
denegada
. Decisão
unânime
.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
denegar a ordem
, tudo na conformidade do voto do relator.
Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém. (PA), 09 de julho de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
Wellinton Celso do Amaral Gomes
, recolhido atualmente no Centro de Recuperação Regional de Castanhal, acusado da prática do crime previsto nos artigos 217-A c/c 14, Inciso II do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Primeira Vara Criminal da Comarca de Castanhal.

Aduz o impetrante que o coacto foi preso em flagrante delito no dia
16/01/2020
e teve sua custódia convertida em preventiva, se encontra constrangido ilegalmente no seu
status libertatis
por: a) excesso de prazo na formação da culpa; b) prisão por mais de 90 (noventa) dias, sendo que a audiência de instrução e julgamento que inicialmente estava prevista para o dia
07/04/2020
, foi suspensa em decorrência da pandemia de coronavírus; c) a casa penal anteriormente citada apresenta-se contraria a Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça; d) possuidor de qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura para que o paciente possa responder em liberdade a sua ação penal, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas e acostadas ao
mandamus

(Id. Doc. nº 3210632 - Páginas 1 a 3)
, o
Ministério Público
opinou pela denegação do presente
writ
.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, no dia
16/01/2020
, por volta das
22H55
, no município de Castanhal, Estado do Pará, guardas municipais avistaram um homem correndo em direção ao matagal que fica em uma rua sem saída que dá acesso à Rua Presidente Kennedy, e seguiram-no até um terreno baldio, momento em que se depararam com o autuado saindo do matagal com a vítima, a qual, então, revelou que o autuado prometeu comprar todos os bolos que a vítima estava vendendo, caso mantivesse relações sexuais com o coacto. Fazer parte, ainda, que, durante a revista pessoal, foi encontrado em poder do paciente 01 (um) pacote de preservativo lacrado, e, no local da abordagem, foi encontrado 01 (uma) camisinha usada, jogado no chão, entre as pernas do coacto.

O paciente demonstrou ser pessoa perigosa, pois se aproveitou não só da vulnerabilidade do ofendido, adolescente de 13 (treze) anos de idade que vende bolo pelas ruas, como também da miserabilidade dele, visto que ofereceu dinheiro para que o ofendido com ele praticasse ato libidinoso.

DO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA, PRISÃO COM MAIS DE 90 (NOVENTA) DIAS E SEM A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

No que diz respeito ao alegado excesso de prazo para o término da instrução processual, já que a prisão persiste por mais de 90 (noventa) dias, sendo que a audiência de instrução e julgamento que inicialmente estava prevista para o dia
07/04/2020
, audiência esta foi prejudicada, em virtude da pandemia do novo coronavírus, diante das restrições sanitárias impostas para a não propagação do vírus, determinadas na Resolução 313/2020 do Conselho Nacional de Justiça e da Portaria Conjunta nº 5/2020-GP. Desta forma, aguarde-se o término de tais restrições, com relação à realização de audiência de réus presos provisoriamente, para designação da audiência de instrução e julgamento.

Significa, que não há qualquer ilegalidade e/ou desídia da autoridade coatora na condução do processo que possa configurar constrangimento ilegal por excesso de prazo injustificado, que deve ser apreciada à luz da proporcionalidade e razoabilidade, com observância das peculiaridades do caso concreto.

DO POSSÍVEL CONTAGIO DE CORONAVÍRUS NO AMBIENTE CARCERÁRIO

O impetrante requer a revogação da prisão, em razão da pandemia de coronavírus chegada na casa penal, tendo atualmente servidores e detentos infectados pelo COVID-19.

No tocante o risco de contaminação pelo COVID-19, não cabe na espécie, revogação de prisão preventiva, com base somente na questão humanitária e sanitária. Fazer parte do grupo de risco de contaminação, por si só, não impede a permanência da segregação, tanto mais quando a população carcerária conta com atendimento médico e fornecimento de medicamentos, além de imediato encaminhamento à rede pública de saúde, que nem sempre estão ao alcance de boa parte dos cidadãos comuns.

Medidas sanitárias têm sido adotadas com o fim de minimizar o risco de transmissão do coronavírus nas casas penais. Embora já haja notícia de contaminação de encarcerados e servidores no sistema penitenciário, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP, vem adotando providências como a de separação dos grupos do risco do restante da massa carcerária, fornecimento de alimentação apropriada, medicamento, atendimento médico por equipe especializada, etc.; destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais.

Ante o exposto, mostra-se descabida a pretensão de revogação da custódia preventiva, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Quanto à Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, o citado instrumento normativo dispõe sobre recomendações que devem ser adotadas de forma individualizada pelo juízo inquinado coator, ao proceder uma análise pormenorizada da situação de cada preso, decidirá sobre a possibilidade de concessão ou não da prisão. Assim, a simples existência da crise de saúde pública não acarreta direito público subjetivo de liberação coletiva dos custodiados.

Logo, denota-se que, várias medidas estão sendo adotadas para evitar a propagação do coronavírus no ambiente carcerário e, assim, reduzir os riscos epidemiológicos com a possível transmissão da doença e preservar a saúde dos custodiados, consoante Recomendação nº 62/2020 do CNJ.

DAS QUALIDADES PESSOAIS DO PACIENTE

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Ante o exposto, mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar, sendo assim, voto pela
denegação da ordem
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 09 de julho de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 09/07/2020